Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716280-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque contra decisão que não conheceu da apelação por eles interposta. Verifico, mediante análise, que não há nos autos procuração (e/ou cadeia completa de substabelecimento) assinada por Euler Washington de Oliveira que confira poderes ao Advogado que subscreve o presente agravo interno, Wanderson Felipe de Andrade (OAB/DF 52.590). Destaco que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça (AgInt no AREsp 1660714/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, DJe 24.9.2020). Ante o exposto, intimem-se os agravantes para regularizarem a representação processual, nos moldes do destacado, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator